Tribunal: CARF
Processo: 13433.000277/2005-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000277/2005-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.084 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
SALNE SAL E TRANSPORTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Não cabe ao CARF analisar alegações de violação a princípios constitucionais.
Aplicação da Súmula CARF no 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, e, quanto à parte conhecida, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Assinado Digitalmente
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão (e-fls. 964-974) que
julgou procedente o lançamento decorrente de auto de infração para exigência de crédito tributário de
R$ 149.712,96, referentes aos fatos geradores ocorridos nos anos calendários de 2001 (2°, 3° e 4°
trimestres) e 2002/2003 (1° ao 4° trimestre), em razão de receitas da atividade escrituradas e não
declaradas, apuradas a partir dos livros de apuração do ICMS.
Em impugnação (e-fls. 189-194), a contribuinte combate a dupla penalidade
representada pela aplicação concomitante das multas de ofício e isolada relativa às estimativas
mensais não recolhidas, e entende inaplicável o artigo 44, §1°, inciso IV, da Lei 9.430/961, pois teria
sido posteriormente revogado pela Lei no 11.488/07. Ademais, afirmou que o procedimento fiscal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000277/2005-15
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000277/2005-15

mereceria reparos, pois, "entre os valores arrolados como vendas não tributadas, foram
computados todas as notas fiscais de "venda a ordem", ou seja, vendas efetuadas com
faturamento antecipado para fins de recebimento dos valores das respectivas operações,
relativamente às quais as mercadorias foram entregues posteriormente, acompanhadas de notas
fiscais de simples remessa."
Pede a realização de perícia e formula quesitos. A seguir, afirma ser imune, pois
beneficia produto mineral (sal) para venda em embalagens de 50 quilos. Afirmou, ainda, que para a
comercialização do sal adquire embalagens tributadas pelo IPI e, por um lapso de sua parte, não vem
se creditando desse imposto, o que também não teria sido observado pela autoridade fiscal, que não
fez a apuração do valor desses créditos a que teria direito, para compensação com os débitos
alegadamente apurados, e assim levantou integralmente o valor do pretenso crédito tributário.
Insurge-se contra a multa de ofício de 75%, a qual afirma seria confiscatória e
defende a inaplicabilidade da SELIC para atualizar o crédito.
O acórdão recorrido (e-fls. 964-974), delimita a controvérsia, deixa de conhecer as
alegações de inconstitucionalidade, e cita Súmulas do antigo Conselho de Contribuintes, no sentido
da falta de competência para tanto.
Quanto ao ponto relativo ao faturamento antecipado, o julgador a quo salienta que
não foram juntadas as notas mencionadas pela impugnante. Tece considerações sobre a prova no
processo administrativo fiscal, invoca o princípio da verdade material, transcreve dispositivos
legais e afirma que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia.
Ademais, rejeitou o pedido de perícia, em suma, por falta de fundamento e por
considera-la desnecessária, conforme o art. 18 do Decreto no 70.235/72. Refere que sequer se
poderia pedir perícia de fato não provado na impugnação.
Quanto ao pedido de aproveitamento do IPI, informou não ser a delegacia de
julgamento o fórum para apreciar este pleito, e que o contribuinte deveria se dirigir à unidade
competente, nos termos do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal.
Por entender que o contribuinte não infirmou a infração cometida, o lançamento
foi mantido.
Após intimação, cuja data de recebimento não foi devidamente confirmada, como
se verá, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário, na data de 24/04/2008 (e-fls. 991-998).
Em suas razões recursais, inicialmente requereu a suspensão da exigibilidade, nos
termos do art. 151, III do CTN.
A seguir, insurge-se contra a aplicação da multa de ofício de 75% que entendeu
confiscatória, transcreveu o art. 150, IV da CF e citou jurisprudência do STF, bem como de
outros tribunais.
Contesta, ademais, a aplicação de multa isolada de 75%, aplicável por força do
art. 44, II, §1o da Lei no 9.430/96. Defende haver violação ao art. 150, II da CF e importaria em
tratamento desigual, pois durante um período a MP 303/2008 havia excluído a aplicação desta
multa. Em suas palavras:
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000277/2005-15

Ainda que a MP 303/2008 tenha perdido sua eficácia, os contribuintes que foram por ela
atingidos, ganharam o direito de não se submeterem ao pagamento da multa isolada,
haja vista que a lei, segundo o art. 106 do CTN, "aplica-se a ato ou fato pretérito: (...) II
- quando deixe de defini4o como infração".
Colaciona diversos julgados do antigo Conselho de Contribuintes e faz as
seguintes considerações:
Além do mais, é imperioso lembrar que quando do suposto ajuste anual do Imposto de
Renda, os Auditores Fiscais quantificaram o valor do imposto devido pelo Contribuinte,
aplicando sobre este montante a multa de 75% (setenta e cinco por cento).
Ao mesmo tempo, os Auditores aplicaram multa de 75% sobre as antecipações que
supostamente deveriam ter sido realizada.
Ora, qual foi o prejuízo do Erário Público, para que imponha ao contribuinte o dever de
pagar mais uma multa de 75% sobre os valores do imposto não-antecipado, quando o
valor definitivo já foi identificado e acrescido de multa de 75%?
A seguir, afirma seria imune, pois é empresa que beneficia sal – produto mineral -
para vender em sacos de 50 quilos e reitera que o auditor não teria realizado o aproveitamento do
IPI.
Em outro ponto, contesta a aplicação da SELIC para atualizar o pretenso crédito
tributário, pois não haveria lei a prevendo, apenas Resolução do BACEN. Transcreve julgado do
STJ em que teria sido reconhecida a inconstitucionalidade desta taxa.
A seguir, em razão da alegação de ilegalidade das multas aplicadas, pede a
retificação do lançamento, e menciona os arts. 142 e 145 do CTN.
Foi expedida nova intimação (e-fl. 1025) para cientificar o contribuinte do
acórdão, emitida em 17/02/2009. Em seguida, vê-se AR assinado em 20/02/2009 (e-fl. 1027).
Em 20/03/2009 foi juntado novo recurso voluntário pela contribuinte (e-fls. 1030-
1037) contendo razões idênticas ao primeiro recurso juntado (e-fls. 991-998).
À e-fl. 1016 consta despacho dando conta da tempestividade do recurso
protocolado em 20/03/2009, pois o prazo recursal somente se esgotaria em 24/03/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

Do conhecimento

No ponto, necessário inicialmente esclarecer que no curso do processo houve
dúvida quanto à data de recebimento da intimação do acórdão recorrido.
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000277/2005-15

Após o Acórdão e-fls. 964-974, consta despacho/requerimento interno datado de
23/02/2008 e encaminhado para servidora responsável para acompanhar e controlar o presente
processo administrativo, e determinando fosse cientificado o interessado do acórdão no 11-
20.961 (e-fl. 974).
A intimação do acórdão, emitida em 10/03/2008 consta à e-fl. 975. A seguir, o
contribuinte requereu cópia integral do processo (e-fl. 979-980), em 31/03/2008.
À
e-fl.
986
consta
resposta
dos
Correios
ao
Ofício
02/2009
CDD/MRO/GCTCE/DR/RN, onde informa o quanto segue:
(...) e quanto ao objeto RC066795394BBR destinado para SALNE — SALREFINADO
DO NORDESTE LTDA, na Rod. BR 304 KM 32,2, Sn°, Abolição — Mossoró/RN, foi
entregue no endereço no dia 25/03/2008 e
quem
recebeu
foi
a
senhora
Yochallany Alves de Lima, não foi possível regularizar a 2a via do AR, pois a mesma
não trabalha mais na referida empresa e os responsáveis se recusam a assiná-lo, para
isso, estamos enviando a LOEC na qual consta a data e assinatura do recebedor da
referida correspondência.
A seguir , consta uma lista dos Correios de objetos entregues ao carteiro, datada
de 25/03/2008, que confirma a assinatura do AR RC066795394BBR pela senhora Yochallany
Alves de Lima (e-fl. 987).
Em sequencia foi protocolo Recurso Voluntário na data de 24/04/2008 (e-fls. 991-
998).
À e-fl. 1022 consta o Oficio n° 474/DRF/MOS/GAB enviado pelo Delegado ao
Gerente Operacional dos Correios, por meio do qual solicitou o envio do original ou segunda via
do AR RC066795394BR, postado em 11/03/2008 endereçado à recorrente.
Em sequencia, a chefe do serviço do Núcleo de arrecadação e cobrança solicitou à
servidora responsável que providenciasse a ciência da intimação do acórdão (e-fl. 975), tendo em
vista a impossibilidade de localização do AR.
Como relatado, foi expedida uma nova intimação (e-fl. 1025) para cientificar o
contribuinte do acórdão, emitida em 17/02/2009. Em seguida, vê-se AR assinado em 20/02/2009
(e-fl. 1027).
Em 20/03/2009, o contribuinte juntou novo recurso voluntário pela contribuinte
(e-fls. 1030), e à e-fl. 1016 consta despacho dando conta da tempestividade do recurso
protocolado em 20/03/2009, pois o prazo recursal somente se esgotaria em 24/03/2009.
Ao que tudo indica, desapareceu o AR contendo a ciência do contribuinte sobre a
primeira intimação do acórdão. As tentativas junto aos Correios levadas a efeitos pelas
autoridades e servidores restaram infrutíferas. Assim, mesmo que isso não tenha constado de
forma expressa, a nova intimação enviada ao contribuinte revela o cuidado da administração em
regularizar o presente processo administrativo.
Desse modo, diante da ausência de certeza quanto à data de postagem e de
recebimento da intimação, entendo que deva ser considerada como correta a nova intimação, da
qual o contribuinte teve ciência em 20/02/2009. Considerando que nos dias 23 e 24 de fevereiro
houve feriado de carnaval, o prazo se esgotaria em 24/03/2009.
Assim, há que se verificar a tempestividade do recurso a partir dela, a qual
inclusive já foi corretamente certificada nos autos, diante do protocolo do recurso em 20/03/2009
(e-fl. 1046).
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000277/2005-15

A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de junho de 2015.

Desse modo, resta verificada a tempestividade. No entanto, deixo de conhecer da
alegação contra a multa isolada, porquanto não foi aplicada.

Desse modo, conheço parcialmente do recurso.

DO MÉRITO

Diga-se inicialmente que despiciendo o pedido de suspensão da exigibilidade do
tributo, por força do art. 151, III do CTN.

I – Da multa de ofício de 75%
No caso concreto, o lançamento impôs a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei
no 9.430/1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de 75%:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração
inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)

Portanto, a multa exigida decorre de expressa previsão legal, de modo que não
pode ser afastada.

Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, violação à vedação ao
confisco.

A análise da aplicação da multa ora combatidas, contudo, levaria necessariamente
à investigação da constitucionalidade da lei que as previu, o que não é possível nesta instância
administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02:

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o caso seria
de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da Lei no 9.784/99.

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta
discussão – de proveito tanto mais acadêmico do que prático nesta instância administrativa
– e em atenção aos meus pares, altero o meu entendimento para conhecer das alegações e
negar-lhes provimento.

Assim, no ponto, nego provimento ao recurso.
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.084 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.000277/2005-15

II – Do pedido de aproveitamento dos créditos de IPI

No ponto, correta a decisão da DRJ quando argumentou que este pedido deve ser
formulado na unidade de origem, de modo que não há como acolhê-lo, seja por faltar
competência a este órgão julgador, seja por desbordar dos limites da lide.

III - Da aplicação da taxa SELIC

A aplicação da taxa SELIC é decorrência obrigatória do não pagamento do tributo
e da multa, portanto, são igualmente débitos do contribuinte, e sobre a sua totalidade incidem
juros moratórios calculados pela SELIC, como fixou o enunciado da Súmula CARF no 04, de
aplicação obrigatória neste órgão, dada a sua eficácia vinculante:

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Assim, nada a prover no ponto.

IV – Do pedido de retificação do lançamento

Quanto ao pedido de retificação do lançamento tributário, cabe salientar que esse
procedimento não é realizado pelo CARF, que tem por tarefa analisar a legalidade do atos
praticados pela administração tributária.

Assim, a Delegacia de origem é quem fará as devidas retificações quando do
retorno dos presentes autos para cumprimento do quanto aqui restou decidido, nos termos do art.
145, I do CTN e dos arts. 42 e 43 do Decreto no 70.235/72.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, e, no mérito
NEGO PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
FABIANA OKCHSTEIN KELBERT

Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital